Tribunal: TJMT
Processo: 0030101-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030101-26.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), HERLAN NILO DOS SANTOS - CPF: 002.000.071-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 5o DO DL 911/69
- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos no 0030101-26.2014.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 5o DO DL 911/69
, que julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: a) vedação de extinção da execução nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, mas somente de suspensão, na forma do disposto no artigo 921, inciso III, do CPC; b) da impossibilidade de extinção do processo por abandono da causa, por ausência de intimação do patrono da parte Apelante para dar o devido andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para cassar a sentença fustigada.

A parte Requerida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 169084787 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento da via recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos no 0030101-26.2014.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 5o DO DL 911/69
, que julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada a intimação pessoal, via carta de aviso de recebimento (AR), da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE.

ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ART. 485, III, § 1o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, Apelação Cível n. 0501535-08.2013.8.24.0033, de Itajaí, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25-06-2019).

Soma-se, ainda:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. Diante da manifestação do exeqüente, pugnando pela suspensão do feito, não pode o magistrado determinar sua extinção, já que tal sobrestamento perdurará enquanto não se localizar bens da devedora”. (TJDFT, Acórdão 170734, 19980610038136APC, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES,

2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/4/2003. Pág.: 29)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023